Tribunal: STF
Processo: Rcl 39934
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEIS COMPLEMENTARES 116/2012 E 165/2016 DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP. CONCESSÃO DE REAJUSTES DE 14,13% E 11,68% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP contra acórdão da 5ª Câmara – 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos do Processo 0010350-34.2017.5.15.0123, sob a alegação de afronta ao enunciado Súmula Vinculante 37.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “O município reclamado, em duas oportunidades, concedeu reajustes diferenciados aos seus servidores. Em 2012, garantiu 14,13% para os que recebiam salários menores e 10% aos demais. Já em 2016, 11,68% para os que recebiam salários menores e 6% aos demais. 
    É sabido que a Administração Pública, ao conceder reajuste salarial a seus servidores, deve observar o artigo 37, X, da Constituição da República de 1988, que assim determina: 
    […]
    Dessa forma, reajustes em índices diferentes ou propostos em valores fixos não são admitidos, haja vista que implicarão em aumento salarial percentual desproporcional, em desacordo à norma constitucional. 
    In casu, as mudanças nas tabelas de referência realizadas pela reclamada, por intermédio da lei municipal, eram efetivamente revisões gerais anuais que visavam a recomposição salarial e, por isso, estavam sujeitas ao quanto disposto no art. 37, X, da CF.
    […]
    No caso em comento, em que pese terem sido observados alguns dos requisitos exigidos pelo artigo constitucional mencionado - alteração da remuneração realizada por lei específica e de forma anual -, não se atentou o município reclamado para a isonomia nele prevista, o qual dispõe que não deve haver distinção de índices.
    […]
    Por fim, considerando que o presente caso se refere a revisão geral e não a aumento salarial, não há falar em aplicação do quanto previsto pela Súmula nº 339 do STF. Assim sendo, dou provimento ao recurso do autor para reformar a r. sentença e condenar o Município reclamado ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, decorrentes do reajuste com índices diferenciados ocorridas em 2012 e 2016, acrescidos dos reflexos em 13º salário, férias e FGTS, bem como, a inclusão da diferença apontada, na folha de pagamento do reclamante, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado da presente decisão.”
    Narra o reclamante que se cuida, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor municipal, na qual pleiteia a revisão anual dos vencimentos salariais, “observando os índices inflacionários INPC/IBGE,respaldado concomitantemente nos termos das Leis Complementares 074/2009, 084/2010, 104/2011, 116/2012, 125/2013, 137/2014, 145/2015 e 165/2016, para que a revisão constitucional seja aplicada aos salários e consequentemente a condenação do Município reclamante, refixando os padrões de referência salarial do servidor municipal”. 
    Relata que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, mas em sede recursal o Tribunal a quo reformulou os termos da sentença, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas. 
    Aduz que ao assim proceder, o acórdão reclamado “está a invocar o princípio da isonomia para estender, sem autorização legal, o percentual de aumento recebido pelos servidores de menor remuneração a todos os demais, lesando a súmula vinculante 37”.
    Salienta que recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho mas teve seu recurso de revista e seu recurso extraordinário negados sob argumentos processuais, mantida a irregularidade da decisão de mérito proferida pela Corte Regional.
    Requer a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão da tramitação da Ação Trabalhista nª 0010350-34.2017.5.15.0123 que tramita no Tribunal Superior do Trabalho”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0010350-34.2017.5.15.0123, por afronta à Súmula Vinculante 37.
    Em 14/04/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Câmara – 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010350-34.2017.5.15.0123, bem como a sua tramitação, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 28), na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 29).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    No caso sub examine, constato que o parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Destarte, a incorporação, por decisão judicial, de abonos salariais, concedida a servidor público do Município de Capão Bonito no patamar de 14,13% e 11,68%, viola o referido enunciado vinculante.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao assentar como correta a concessão de reajuste a título de isonomia, trouxe incremento aos vencimentos do servidor e atuou como verdadeiro legislador positivo, ofendendo o teor da Súmula Vinculante 37. É o que se observa do seguinte trecho da decisão reclamada: 
    “O município reclamado, em duas oportunidades, concedeu reajustes diferenciados aos seus servidores. Em 2012, garantiu 14,13% para os que recebiam salários menores e 10% aos demais. Já em 2016, 11,68% para os que recebiam salários menores e 6% aos demais. 
    [...]
    Dessa forma, reajustes em índices diferentes ou propostos em valores fixos não são admitidos, haja vista que implicarão em aumento salarial percentual desproporcional, em desacordo à norma constitucional. In casu, as mudanças nas tabelas de referência realizadas pela reclamada, por intermédio da lei municipal, eram efetivamente revisões gerais anuais que visavam a recomposição salarial e, por isso, estavam sujeitas ao quanto disposto no art. 37, X, da CF. 
    [..]
    No caso em comento, em que pese terem sido observados alguns dos requisitos exigidos pelo artigo constitucional mencionado - alteração da remuneração realizada por lei específica e de forma anual -, não se atentou o município reclamado para a isonomia nele prevista, o qual dispõe que não deve haver distinção de índices. 
    As leis que instituíram as modificações de salário nos anos de 2012 e 2016, optaram por conceder percentuais diferentes, conforme o cargo e o grau ocupado pelo trabalhador. Esse procedimento acarretou a redução do reajuste salarial dos empregados que recebiam vencimentos mais elevados, restando evidente a não observação da identidade de índices.”
    Os recentes pronunciamentos desta Corte em casos semelhantes indicam que é defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório a servidor público. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 
    1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Reclamação 27.310-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018)
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 
    1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 27.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017)
    Demais disso, em reclamações idênticas à presente, nas quais se discutiam decisões judiciais que fixaram o pagamento de diferenças salariais a servidores públicos do Município de Capão Bonito, nos patamares de 14,13% e 11,68%, assentou-se a violação ao mencionado enunciado vinculante. É o que se observa das decisões proferidas na Rcl 37.083, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/02/2020 e na Rcl 37.777, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/03/2020.
     Ex positis, confirmo a medida liminar concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010350-34.2017.5.15.0123, e determino que outra seja prolatada com a observância da Súmula Vinculante 37.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente